Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707301-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JAQUELINE DE SENA NUNES RECORRIDOS: CECÍLIA NUNES DE SENA, EDUARDO NERY MACHADO FILHO, ESPÓLIO DE AMADEU NUNES DE SENA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). REVOGAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VENDA A NON DOMINO. NÃO COMPROVADA. ANUÊNCIA DA AUTORA COMPROVADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. Em conformidade com o regramento atual, aplicável na data do pedido de declaração de nulidade de escritura de compra e venda de imóvel, que não destoa do regramento do CC/16, vigente à data do negócio, a procuração com a cláusula in rem suam não constitui simples mandato, mas negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, mormente porque o mandatário está isento de prestar contas ao mandante, atua no próprio interesse e pode transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato. 3. Comprovado que a Autora outorgou procuração in rem suam, relativa ao imóvel objeto dos autos, em favor do irmão, e que, em conjunto com ele e assistida pelo marido, alienou o imóvel para a primeira Ré, dando plena quitação do pagamento do preço, não está caracterizada a venda a non domino. 4. A procuração outorgada pela Autora em favor de terceiro para o exercício de simples mandado de representação, não tem por efeito revogar a procuração em causa própria outorgada em favor do irmão, seja porque a procuração in rem suam tem caráter irrevogável e irretratável, seja porque a “revogação” da procuração em causa própria é ineficaz (CC/16, art. 1.317, I, vigente à data do negócio). 5. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos arts. 5o e 6o do CPC/15. 6. No caso, foi configurada a litigância de má-fé da Autora, pois demonstrada a conduta desleal e reiterada, ao alterar a verdade dos fatos e omitir fatos relevantes para a improcedência do seu pedido, razão pela qual a manutenção da multa aplicada se impõe. 7. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 8. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 9. Na hipótese de improcedência do pedido de nulidade e condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, os honorários serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15. Mantida, entretanto, a importância fixada na sentença a fim de evitar reformatio in pejus. 10. Apelações conhecidas, parcialmente provida a dos Réus e não provida a da Autora. Preliminar rejeitada. Opostos embargos de declaração pela autora/recorrente, a turma julgadora decidiu (ID 36699524): Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela Autora. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Amadeus Nunes de Sena, sem efeitos infringentes, apenas para reconhecer a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão embargado (ID 34218623), que passará a contar com a seguinte redação: Ante o exposto, CONHEÇO OS RECURSOS, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, NEGO PROVIMENTO ao Recurso da Autora e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação dos Réus para, reformando em parte a r. sentença, condenar a Autora ao pagamento de honorários de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15. Contudo, será mantida a quantia fixada na sentença, a fim de evitar reformatio in pejus. Majoro os honorários advocatícios devidos pela Autora/Apelante em 1% (um por cento), que incidirá sobre o valor fixado na r. sentença. É como voto. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, incisos II, III, IV e V, 169, 319, 320, 482 e 685, todos do Código Civil/2002, 242, incisos I e II, 939, 940, 1.301, 1.316, incisos I e III, 1.317, inciso I, e 1.319, todos do Código Civil/1916, 373, inciso II, e 374, incisos I, II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que, em 1992, outorgou procuração a seu irmão Amadeus para administrar o bem imóvel em discussão, mas não houve compra e venda por meio do referido mandato, uma vez que nele não existe preço. Afirma que Amadeus vendeu a casa para sua filha, Cecília, a non domino, ato ilícito, nulo, que não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, pois ele não detinha tais poderes, uma vez que não era o proprietário do bem, além de não ter havido pagamento para a recorrente, o que demonstra a má-fé dos recorridos. Acrescenta que a referida procuração foi revogada em 1999, com a nomeação de outro mandatário para o mesmo negócio jurídico, razão pela qual não poderia Amadeus ter celebrado negócio jurídico nulo por ter objeto impossível. Aduz que os recorridos confessaram que o imóvel era de propriedade exclusiva da recorrente, bem como que a recorrida Cecilia não tinha condições financeiras para comprar o bem, posto que percebia 3 (três) salários mínimos à época da celebração do contrato. Assim, pede seja declarada a nulidade da escritura pública de compra e venda realizada em 2002. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 98, §1o, e 99, §§3o e 6o, ambos do CPC, e 10 e 13, ambos da Lei 1.060/1950, asseverando que não houve nenhum fato novo a ensejar a revogação do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, pois não reúne condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios do presente processo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, indicando ofensa aos artigos 5o, incisos XII, XXII, XXXV e LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 166, incisos II, III, IV e V, 169, 319, 320, 482 e 685, todos do CC/2002, 242, incisos I e II, 939, 940, 1.301, 1.316, incisos I e III, 1.317, inciso I, e 1.319, todos do CC/1916, 373, inciso II, e 374, incisos I, II, III e IV, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à aventada afronta aos artigos 98, §1o, e 99, §§3o e 6o, ambos do CPC, e 10 e 13, ambos da Lei 1.060/1950. Com efeito, concluído que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. ANÁLISE DE DISPOSITIVO DE LEI NÃO VIGENTE. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Nos termos da jurisprudência dessa Corte, não é cabível a interposição de recurso especial fundado em dispositivo de Lei Federal não vigente, seja em razão de a questão fática ou jurídica ter surgido após a sua revogação, seja por ser anterior à sua entrada em vigor. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.949.735/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/5/2022). (g.n.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A OUTRAS DEMANDAS. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido contrário do buscado pela parte. 2. Nos termos da jurisprudência recente desta Corte, "o benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de 'vinculação' ou 'extensão' automática a outros feitos" AgInt nos EDcl na Rcl 39.771/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 01/10/2020). 3. No caso concreto, rever o afastamento da gratuidade da justiça realizado pelo Tribunal de origem implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.954.522/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022).(g.n.). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XII, XXII e LXXIV, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável o prosseguimento do apelo extraordinário, uma vez que, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025